Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800347-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: DALBERTO DA SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES DA COMARCA DE BENEVIDES NO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800347-38.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BENEVIDES/PA

IMPETRANTE: ANDERSON FRANCISCO MATOS BESTEIRO (OAB/PA Nº 21.518)

PACIENTE: DALBERTO DA SILVA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA
APRECIAÇÃO DO PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PREJUDICADO.
AUSÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. Encontra-se
superada a alegação de excesso de prazo para a análise do pleito defensivo de revogação da prisão cautelar, eis que o magistrado singular analisou, recentemente, em 16/01/2020, o pedido, tendo decidido pela manutenção da custódia preventiva.

2.
É imprescindível a conservação da medida cautelar aplicada ao paciente, diante da sua especial necessidade para garantia da ordem pública, revelada pela sua periculosidade concreta atestada sobretudo pela forma com que se deu o ilícito, a saber:
coacto, de forma livre e consciente, com
animus necandi
e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu, em plena via pública, 02 facadas contra este, tendo a vítima caído no chão, momento em que populares começaram a agredi-lo, resultando no seu óbito.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Anderson Francisco Matos Besteiro, em benefício de
Dalberto da Silva Cruz
, acusado da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

O impetrante esclarece, inicialmente, que o paciente foi preso por suposto homicídio cometido no dia 01/12/2019, ocorrendo audiência de custódia em 03/12/2019, oportunidade em que foi pleiteada a revogação da custódia preventiva, tendo o
Parquet
pedido vistas dos autos para se pronunciar sobre o pedido.

Informa, todavia, que, após o retorno do feito no dia 12/12/2019, o Ministério Público apresentou a denúncia e não opinou sobre o pleito defensivo, tendo o juízo
a quo,
na data de 16/12/2019, apenas recebido a exordial, o que evidencia o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente decorrente do excesso de prazo para apreciação do pedido.

Prossegue, aduzindo que, no dia 08/01/2020, foi reiterado o pedido de revogação da prisão, com parecer favorável do órgão acusador, entretanto foi indeferido pelo magistrado de 1º grau em 16/01/2020.

Sustenta, ainda, a desnecessidade da prisão preventiva, diante da ausência dos seus requisitos legais, bem como dos predicativos pessoais favoráveis do coacto.

Ao final, postula o deferimento de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações devidamente prestadas (ID nº 2.664.141).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
mandamus
.

Justifico.

Insta consignar, primeiramente, que, conforme assentado quando do exame da medida liminar,
a alegação de excesso de prazo para a análise do pleito defensivo de revogação da prisão cautelar se encontra superada, uma vez que, como afirmado pelo próprio impetrante, o juízo tido coator, recentemente (16/01/2020), analisou o pedido, tendo decidido pela manutenção da custódia preventiva.

Doutra banda, melhor sorte não socorre ao impetrante no que concerne
à suposta
ausência de motivação para a manutenção da custódia preventiva
, eis que revestida de fundamentação adequada.

A propósito, confira-se trecho do decreto constritivo (datado de 03/12/2019) e da decisão que, mais recentemente, em 16/01/2020, indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar:

“DELIBERAÇÃO: 1-
HOMOLOGO o flagrante devidamente regular e DECRETO a prisão preventiva do acusado, tendo em vista que há indício de autoria e materialidade do delito, em especial, o depoimento da vítima no IPL, bem como resta configurado os requisitos da prisão preventiva, qual seja a aplicação da lei penal e da ordem pública, tendo em vista o modus operandi e a gravidade do fato, nos termos do art. 312 e 313 do CPP
. 2- Vistas ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido da Defensoria. 3- Oficie-se a DEPOL para juntar o inquérito no prazo legal. Nada mais havendo, a MMª. Juíza deu por encerrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado.” (negritei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“01 - Trata-se de
pedido de Revogação da Prisão Preventiva requerido por DALBERTO DA SILVA CRUZ, através de seu patrono, alegando, em síntese, que o instituto da prisão provisória é natureza excepcional, bem como que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia provisória
. (fls. 11/21)

Por seu turno, o Parquet, apresentou manifestação de fls. 24 dos autos, sendo favorável ao pedido.

É o relatório.

Passo a decidir.

Preliminarmente, verifico haver indícios de autoria e prova da existência do crime, materializada pelas provas acostadas aos autos

Outrossim, a manutenção da custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que o denunciado teria praticado o delito de alta potencialidade lesiva, tendo a vítima falecido em decorrência de ter sido alvejada com vários golpes de faca o que demonstra a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime, fato que constitui motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar

Saliente-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Frise-se ser insuficiente, para a obtenção da benesse processual, a existência dos pressupostos objetivos da primariedade, residência fixa ou ocupação definida.
Mister, também, a análise conjunta da conveniência da concessão para atender aos reclamos da garantia da instrução criminal e preservação da ordem pública

Ressalto por fim que, pelos motivos acima elencados, revelam-se insuficientes as medidas cautelares contidas no novel artigo 319 do CPP, não sendo viável a fixação de qualquer delas no caso concreto, posto que inadequadas.

Por fim, não percebo haver qualquer fato novo e/ou modificativo que faça este Juízo ir de encontro à decisão de fls. 20 dos autos de IPL dos autos em apenso, a qual decretou a prisão preventiva do acusado, motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva em desfavor de DALBERTO DA SILVA CRUZ.
” (negritei).

Como se nota, a prisão cautelar se encontra devidamente justificada em dados fáticos do caso concreto, tendo o magistrado de 1º grau apontado a existência da prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti)
, bem como demonstrado sua necessidade especialmente na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), realçando a periculosidade real do agente, o que pode ser concluído pelo modo de proceder do delito -

paciente, de forma livre e consciente, com
animus necandi
e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu, em plena via pública, 02 facadas contra este, tendo a vítima caído no chão, momento em que populares começaram a agredi-lo, resultando no seu óbito.

Acrescenta-se, ainda, que, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Destarte, entendo
incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social, tendo em vista a periculosidade real do coacto, evidenciada pelo modo de execução do delito.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça,
no exame de casos semelhantes, tem enfatizado a necessidade da prisão cautelar. Confira-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, à luz da microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. 3. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau, após representação do Ministério Público estadual, decretou a prisão preventiva do Recorrente, no dia 17/05/2018, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal.
Na ocasião, foi salientada a especial gravidade da conduta, revelada pelo risco de reiteração delitiva e pelo modus operandi do delito - tentativa de homicídio praticado na residência onde estava a Vítima, de apenas 15 anos de idade, mediante cinco disparos de arma de fogo, que atingiram o braço, pulmão e intestino
. Além do mais, as instâncias ordinárias ressaltaram a personalidade agressiva do Recorrente, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4.
"Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
" (RHC 95.769/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018). 5.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
. 6. Recurso desprovido.” (STJ - RHC: 104430 PI 2018/0275409-5, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/02/2019) (negritei).

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/02/2020